Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743553-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 50860449, considerando a ausência de determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 13:26:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador